Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO MAJORADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE “PRINTS” DE CELULAR E MÍDIAS. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MANTIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 158-A do Código de Processo Penal “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”
1.1 No caso, como os “prints” de e-mails e demais elementos digitais foram apresentados pela própria ofendida na delegacia, não há falar, propriamente, numa cadeia de custódia formal com relação a esses arquivos de mídia apresentados espontaneamente por ela.
1.2 Capturas de tela fornecidas diretamente pela vítima e entregues à autoridade policial, sem qualquer indício de adulteração, montagem ou manipulação. Ausência de cabeçalho completo que não compromete a credibilidade do material, sobretudo quando o conteúdo digital se mostra coerente com o restante do conjunto probatório. Ônus da Defesa de demonstrar eventual falsificação não atendido. Prova submetida ao contraditório e corroborada pelas declarações prestadas em juízo. Inexistência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.
1.3 Preliminares de nulidade rejeitadas.
2. Como cediço, a jurisprudência vem entendendo que, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear uma condenação, quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos.
2.1 Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. Não há que falar em absolvição por atipicidade da conduta com relação ao crime de perseguição se o conjunto probatório deixou evidente o comportamento reiterado do acusado em invadir e perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima.
4. Aplica-se o princípio da consunção quando o conjunto fático-probatório indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte, ou seja, que um deles foi crime-meio para se atingir o crime-fim, de maneira que fica o primeiro absorvido pelo segundo, situação não vislumbrada no caso dos autos, mormente, em se considerando que os bens jurídicos tutelados por cada um dos crimes (descumprimento de medidas protetivas e perseguição) são distintos.
5. Comprovado que a vítima, além de ter ficado abalada com a conduta do acusado, mudou-se de endereço, revela-se adequada a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, posto que tal circunstância vai além do resultado natural previsto para o crime.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se incabível nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, conforme orientação consolidada na Súmula n. 588 do STJ.
7. Presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, mostra-se cabível a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.